Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706592-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BENEDITO DO NASCIMENTO contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0701083-74.2024.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para limitação dos descontos ao patamar de 40%, uma vez que tal medida não prescinde do devido contraditório. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o superendividamento do Agravante impede a plena fruição desses direitos fundamentais que garantem a dignidade do cidadão, e a finalidade desta ação é preservar esses direitos, e o mínimo existencial, incluindo alimentação, vestimenta, saúde, educação, água, luz”; b) “a jurisprudência dos Tribunais brasileiros sustenta que a limitação dos descontos sobre os rendimentos líquidos é compatível com esses princípios”; c) “o Agravante se encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade, em que suas despesas mensais fixas, e as dívidas com os Agravados, excedem 100% de seus rendimentos líquidos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo BRB referente à cédula de crédito bancário n. 20366767. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente do agravante, ao patamar de quarenta por cento dos seus rendimentos, em relação às cédulas de crédito bancário n. 20366767 e n. 20704123, firmadas em 15 de outubro de 2021 e 05 de janeiro de 2022, respectivamente. Em análise aos autos originários, constata-se que a cláusula terceira de ambos os contratos celebrados entre as partes (ids 184292633 e 184292637 – autos de origem) denotam expressa autorização do mutuário para a instituição financeira descontar os valores dos empréstimos do saldo de sua conta bancária. No caso concreto, o autor notificou extrajudicialmente a parte agravada, em 05 de fevereiro de 2024, para que procedesse com o “cancelamento imediato” dos descontos de sua conta bancária (id 186420292 – autos de origem); não consta informação acerca de eventual resposta do BRB à notificação. Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. No ponto, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o). Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) Sucede, porém, que o agravante não comprovou a negativa do BRB à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária, haja vista que não foi catalogada resposta referente à notificação extrajudicial enviada à instituição bancária em 05 de fevereiro de 2024. Desse modo, não se mostra possível, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos aparentemente válidos, ou então, a limitação dos descontos ao patamar de quarenta por cento, conforme requerimento do agravante, a par da ausência de demonstração de que a instituição financeira teria se negado a efetivar administrativamente o cancelamento das cobranças. No mais, diante da ausência de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder a pretendida antecipação da tutela recursal, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator